Tribunal: TJMT
Processo: 1003245-82.2020.8.11.0013
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003245-82.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR MUNDIM OLIVEIRA - CPF: 045.450.331-80 (RECORRENTE), JOAO OTAVIO MUNDIM OLIVEIRA - CPF: 015.717.201-54 (ADVOGADO), VALDEIR PAULO DA SILVA - CPF: 604.045.401-63 (RECORRIDO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003245-82.2020.8.11.0013

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PONTES DE LACERDA

Recorrente(s):
Júlio Cesar Mundim Oliveira

Recorrido(s):
Valdeir Paulo Da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem:
98

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO – CUMPRIMENTO OS REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO COMPROVADAS – CONTRATO ASSINADO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - RESILIÇÃO UNILATERAL PELO ARRENDATÁRIO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso Inominado interposto pela parte ré em desfavor de sentença que a condenou ao pagamento de débitos originários de contrato de arrendamento rural de uma horta.

2.
Tratando o contrato (Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento) de fruto da autonomia privada e de livre iniciativa das partes, não há nenhuma abusividade na cláusula que assegura os direitos e obrigações como previstas no contrato de arrendamento objeto dos autos.

3.
Ao lado disso, observo que o contrato atende aos requisitos de validade do negócio jurídico, agente capaz, objeto lícito e forma não defesa em lei (CC, art. 104).

4.
É incontroverso que o contrato tinha previsão de duração de 12 (doze) meses, mas, foi resilido unilateralmente pelo arrendatário antes mesmo do curso da metade do contrato.

5.
O

exercício da jurisdição está atrelado a dois pilares: questão de fato e questão de direito.

6.
Os meios de prova que o diploma legal do processo civil brasileiro especifica se encontram descritos nos artigos 332 a 443 e são, a saber: Depoimento Pessoal; Confissão; Exibição de Documento ou Coisa; Prova Documental; Prova Testemunhal; Prova Pericial e Inspeção Judicial. Dentre esses saliento a prova documental e o depoimento pessoal que bem elucidaram a demanda.

7.
A prova documental revestida pelo Contrato de Arrendamento assinado pelas partes na presença de duas testemunhas, é o suficiente a obrigar o Recorrente ao que livremente pactuou.

8.
A matéria de fato foi exaustivamente perquirida, culminando com audiência de instrução e julgamento.

9.
No depoimento pessoal do Réu, ora Recorrente, reconhece que assinou o contrato por livre vontade.

10.
Assim,

acertada a decisão de 1º grau que entendeu pela procedência dos pedidos autorais. Inclusive, o contrato objeto dos autos, conforme o que dispõe o artigo Art. 784, inciso III é título executivo extrajudicial, documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; podendo, inclusive ser executado diretamente.

11.
Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

12.
Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

13.
A parte Autora trouxe aos autos comprovações de gastos de manutenção do imóvel sem adimplemento, por consumo de água, energia e manutenção do imóvel, que são de responsabilidade do arrendatário.

14.
Em relação ao inadimplemento dos aluguéis dos meses de junho e julho, não trouxe a Requerida prova do pagamento, logo é de sua responsabilidade o adimplemento.

15.
Consta na cláusula quarta do contrato a permissão devidamente acordada de cobrança de 10% (dez por cento) do aluguel de R$ 2.500,00 mensais, se houver atraso no pagamento dos aluguéis.

16.
Nesse cenário, entendo que a parte Autora se desincumbiu de seu ônus a teor do artigo 373, inciso I do CPC.

17.
A sentença que condenou a Requerida, ora Recorrente deve ser mantida, nos moldes como determinado no dispositivo do comando judicial:

- R$ 5.500,00 (cinco mil quinhentos reais) à título de mensalidades atrasadas e suas respectivas multas;

- R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) à título de gastos com manutenção;

- R$ 1.242,09 (um mil e duzentos e quarenta e dois reais nove centavos) à título de faturas de água e energia nos períodos que a parte Requerida estava em arrendamento do local.

Total de R$ 7.112,09 (sete mil reais, cento e doze reais e nove centavos) que devem ser pagos ao arrendador/Recorrido.

18.
Recurso conhecido e desprovido.

19.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022